Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-49.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726675-49.2017.8.07.0015 RECORRENTES: ORNALDO FERNANDES LIMA, AINOA BRITO CARNEIRO FERNANDES RECORRIDA : DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO FALIMENTAR. PEDIDO DE QUEBRA FUNDADO EM EXECUÇÃO FRUSTRADA. EXTINÇÃO DEVIDO À POSTERIOR ANULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. Extinto o processo falimentar devido à anulação do cumprimento de sentença representativo da “execução frustrada” em que se funda o pedido de quebra, o autor responde pelo pagamento de honorários de sucumbência. II. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, como se tivesse causado algum erro processual, quando, na verdade, os erros cometidos foram causados pelo Poder Judiciário, ao não remeter as intimações para o advogado da parte ex adversa, não havendo que se falar em erro ou inércia do recorrente. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV e 133, ambos da Constituição Federal, porquanto condenados pagamento de honorário sucumbenciais, mas não deram azo à sucumbência. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os ônus processuais deveriam ser atribuídos aos recorrentes, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 133 da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. Por fim, verifico que o pedido de concessão de gratuidade de justiça deverá ser submetido ao juízo natural para análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023